Tribunal: TJES
Processo: 5007498-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007498-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATA SOUZA BARRETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007498-63.2023.8.08.0000

PACIENTE: RENATA SOUZA BARRETO

Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL.

SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO.
OCORRÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
H
ABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

1. O
H
abeas
C
orpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Jurisprudência.
Habeas Corpus
não conhecido.

2. No caso, não se vislumbra a existência de flagrante constrangimento ilegal, ou de teratologia na r. Decisão, a ponto de superar o descabimento do
habeas corpus
e determinar a concessão de ofício.

3
.
Habeas
Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007498-63.2023.8.08.0000

PACIENTE: RENATA SOUZA BARRETO

Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENATA SOUZA BARRETO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0026648-78.2017.8.08.0048, por meio do qual indeferiu o pedido de saída temporária da paciente.

Sustenta a defesa, em síntese, que a família da paciente é residente no Estado do Paraná e, até a presente data, não foi possível o seu recambiamento, de sorte que deve ser transferida ao regime aberto.

Inicialmente, relembro que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso,
ressalvando-
se
a possibilidade de concessão da ordem de ofício
(STJ, HC 334.298/PR, julgado em 17/12/2015; HC 342.109/RS, julgado em 15/12/2015).

Na situação em análise, a defesa alega que a paciente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o deferimento do pedido de saída temporária. Todavia, por meio de uma simples leitura da decisão na qual houve o indeferimento do benefício, é possível aferir que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina
,
ao contrário do sustentado pela defesa, demonstrou, por meio de fundamentação idônea, que a paciente
não
preenchia todos os requisitos para a concessão da saída temporária, senão vejamos:

“Compulsando detidamente os autos, entendo que o pleito da reeducanda não é passível de deferimento. A Lei de Execução Penal prevê que os condenados em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, desde que respeitados requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, uma vez que se faz necessário o fornecimento de endereço residencial, onde o apenado deverá fazer o repouso noturno e onde possa ser encontrado para que o benefício possa ser fiscalizado pelas autoridades. Senão, vejamos :

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1 Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

Portanto, é de todo sabido que o condenado não reincidente em regime semiaberto, para obter o direito à saída temporária, além dos requisitos objetivos, deverá apresentar comprovante de residência familiar, sendo inviável sua concessão sem que haja o fornecimento de tal informação, como ocorre no presente caso.

Assim, considerando a previsão legal, INDEFIRO o requerimento de saída temporária."

Nesse sentido, ao indeferir o pedido de saída temporária, o Juízo da execução apresentou fundamentação idônea, em consonância com o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO A EXECUÇÃO -
SAÍDA TEMPORÁRIA - NÃO ATENDIMENTO DO ARTIGO 123, III DA LEP
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta. Contudo, o simples fato de estar incluso no regime prisional semiaberto não se traduz em automática autorização para usufruto do benefício, necessitando o cumprimento dos requisitos legais previsto no artigo 123 da LEP.
2. Inobstante tenha preenchido o requisito objeto e possua boa conduta carcerária, a agravante não atende ao requisito previsto no artigo 123, III da LEP (compatibilidade com os fins a que se destina o benefício), haja vista a progressão recente; a longa pena a ser cumprida para atingir a progressão ao regime aberto e a gravidade dos crimes praticados.
3. Recurso não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043410, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO -
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO
- ART. 122, § 2º, DA LEP - PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 2. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, mantendo o indeferimento de pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.
Não bastasse esse fundamento, em 19 de dezembro de 2018 houve a introdução no ordenamento jurídico da Lei 13.769, que acrescentou mais um parágrafo ao artigo 122 da Lei de Execução Penal. Dessa forma, entende-se que razão não assiste ao agravante, pois, há nos autos motivos suficientes para a negativa de saída temporária em vista a legislação atual: condenação com trânsito em julgado pela prática de crime hediondo com resultado morte (homicídio duplamente qualificado, Guia n º 136933), o que impede a reforma da decisão recorrida. 2. Agravo improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190059012, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020).”

No que concerne ao pedido de transferência ao regime aberto, até que seja realizado o seu recambiamento para o Estado do Paraná, a apontada autoridade coatora demonstrou que tem adotado as medidas necessárias para a implementação de tal direito à paciente, conforme se extrai de trecho das informações prestadas no Id. 6555921:

“(...) Ademais, fora determinado por este Juízo que a Diretoria de Movimentação Carcerária iniciasse o processo para que a paciente seja recambiada para seu Estado de origem, próximo de seus familiares, em cumprimento ao que preceitua a Lei de Execução Penal, entretanto, foi informado pela DIMCME que o setor CONTRANSP-DEPEN/PARANÁ relatou que as unidade prisionais Paranaenses estão enfrentando um
déficit
e que a transferência da Renata Souza Barreto apenas será autorizada mediante permuta, visando um levantamento para verificar a existência de presa interessada da permuta para o Estado do Espírito Santo."

Nesse contexto, após analisar os autos, em que pese não ignorar os bem-lançados argumentos defensivos,
não vislumbro

a existência
de
flagrante constrangimento ilegal,
ou de teratologia na r. Decisão
, a ponto de superar o descabimento do
habeas corpus
e determinar a concessão da ordem de ofício.

Diante das considerações ora tecidas, acolhendo a preliminar suscitada pela Douta Procuradora de Justiça ,
NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus,
e rechaço a possibilidade de conceder de ofício a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)